Tribunal: TJES
Processo: 5015493-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015493-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GUILHERME DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5015493-03.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: ANTONIO CARLOS GUILHERME DE JESUS

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16421653, sendo este cabível e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual o autor pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, firmando entendimento de que o autor recebeu informações suficientes e claras sobre a modalidade da contratação a que estava aderindo.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16421654 pretendendo a reforma da sentença.

O banco recorrido apresentou contrarrazões no id 16421656 postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a decidir
.

O Recorrido suscita preliminar de decadência e prescrição. Sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

De outro lado, é sabido que a decadência é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte. No presente caso, porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

Rejeito,
portanto, a preliminar indigitada.

Quanto ao mérito, após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
. No presente caso, o banco recorrido não apresentou documentos que comprovassem de forma inequívoca que o recorrente, no momento da contratação, foi devidamente informado sobre as características específicas do produto contratado,
especialmente a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
.

Na qualidade de consumidor, a parte requerente não detém os meios nem o conhecimento técnico necessário para compreender plenamente a natureza do produto ofertado, tampouco para questionar os critérios utilizados unilateralmente pela instituição financeira na gestão e nos descontos vinculados ao cartão de crédito consignado. Tal circunstância impõe o reconhecimento da sua vulnerabilidade e justifica a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Em que pese o banco tenha apresentado cópia do contrato (id 16421644) e de transferência de valor para a Recorrente (id 16421647), percebo que tais documentos não são suficientes para comprovar a efetiva e regular utilização do cartão, uma vez que
não há demonstração de que tenha sido utilizado cartão de crédito e nem sequer comprovação da emissão e entrega do cartão em si
, o que é suficiente para descaracterizar a natureza da contratação.

Além disso, as faturas apresentadas (id
16421646
e id
16421645
), demonstram que o cartão nunca foi utilizado, somente contendo a existência dos chamados saques e cobranças de outros encargos. A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu unilateralmente, sem informação clara e adequada, em modalidade diversa da pretendida pelo recorrente
.

No mérito, portanto, assiste razão à parte Recorrente
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco, o que não se verifica no caso concreto.
A ausência de demonstração de qualquer compra, saque ou uso continuado do cartão, aliada à vulnerabilidade da parte autora — aposentado, com rendimento limitado — evidencia falha na prestação de informação e vício de consentimento, tornando nula a avença nos termos do art. 6º, III, do CDC
.

Ademais,
não há nenhuma justificativa para a manutenção dos descontos sob fundamento de cobrança de dívida vinculada a cartão de crédito não utilizado
, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da ausência de documentos que comprovem a efetiva contratação consciente dessa modalidade pelo autor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo tradicional, sem informação clara e expressa ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente descontados
, além da compensação por danos morais, diante da redução ilícita da subsistência do consumidor vulnerável.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora. Neste ponto, aplica-se com propriedade o entendimento firmado pelo TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC . AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5 .000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Assim, diante da ausência de prova da ciência efetiva do autor quanto à real natureza do contrato, reconhece-se a presença de vício de consentimento, configurado pelo erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, comprometendo a validade do negócio jurídico celebrado.

À luz desses precedentes e
diante da ausência de demonstração robusta acerca da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a nulidade do vínculo jurídico
discutido. Com isso, o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes merece acolhimento.

A parte autora postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte autora tem direito à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à
restituição em dobro
dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Por outro lado, a devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores creditados na sua conta bancária. Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pelo autor é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte autora deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, acaso haja comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto aos
danos morais, entendo serem presumidos no presente caso
. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para compensação por danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Antônio Carlos Guilherme de Jesus
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, nos seguintes termos:

a)
DECLARO
a nulidade do contrato discutido nestes autos e
DETERMINO
que o banco requerido cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício da parte Requerente;

b)
CONDENO
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar de cada evento danoso;

c)
CONDENO
a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator quanto à prejudicial de prescrição e à repetição do indébito.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou
o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado
. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido
. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...]
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
(STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ).
Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
[...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que os descontos se iniciaram em agosto de 2016 (vide ID 16420828) e permaneceram até, ao menos, novembro de 2024.

Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 29 de novembro de 2024, tem-se que a pretensão atinente aos descontos anteriores a 29 de novembro de 2019 está prescrita.

Por essas razões,
deve ser reconhecida a parcial prescrição da pretensão autoral
, nos termos da fundamentação supra e na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Em relação à repetição do indébito,

está deverá ocorrer de forma simples
até março de 2021 e, posteriormente, de forma dobrada
, considerando a modulação de efeitos firmada no EDiv-AREsp 676.608/RS.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito